Tribunal: TJES
Processo: 5005954-40.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005954-40.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDERSON FILETE STOFEL

AGRAVADO: NANAU VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA OFERTADA POR BLOQUEIO DE VALORES – INDEFERIDA NA ORIGEM – MANUTENÇÃO – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE
–
BEM INDICADO QUE ULTRAPASSA O MONTANTE EXEQUENDO
– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
.
O princípio do desfecho único não rege a execução de forma isolada. Junto a ele, temos também o princípio da menor onerosidade, que não pode sacrificar a efetividade da tutela executiva, mas resguarda o executado, concedendo-lhe a possibilidade de indicar meio diverso daquele requerido pelo exequente para promover a execução.

2.
No caso concreto, resta clara a insatisfação do exequente/agravante com relação à garantia ofertada pelo executado/agravado na origem. Contudo, o bem indicado, um veículo Fiat/Toro Ranch AT9 4x4 de propriedade do agravado, possui valor cotado pela tabela FIPE deste ano que ultrapassa o montante exequendo. Esse indicativo de que o bem será suficiente para satisfazer o débito cobrado, revela-se satisfatório para evitar a penhora sobre outros bens, nada obstando que, acaso confirmada a sua insuficiência, sejam determinados outros atos expropriatórios.

3.
Ressalta-se que, não obstante a preferência legal de penhora seja sobre valores monetários, o artigo 829, §2º do diploma processual dispõe que “A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente”, ou seja, a própria lei processual admite a alteração da ordem prioritária de penhora.

4.
Ademais, a fase em que se encontra o processo originário antecede a fase em que se aplica a previsão contida no artigo 840, §1º do CPC no sentido de que “No caso do inciso II do caput, se não houver depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente”, eis que ainda não foi perfectibilizada nos autos a penhora sobre o bem indicado pelo executado, restando pendente o depósito do bem e a sua avaliação na origem.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, por maioria de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter incólume a decisão recorrida, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por

ANDERSON FILETE STOFEL

em face do despacho contido no evento 25515510 do processo de origem, proferido pelo juízo da 4ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital que, nos autos da execução fundada em título extrajudicial, ajuizada pelo agravante em face da agravada
NANAU VEÍCULOS LTDA
, consignou, no que pertine ao recurso, que “
inexiste razão de penhora on-line de valores financeiros, haja vista que o bem já foi dado como garantia
”.

Em suas razões recursais (evento 5162386), o agravante aduz, em síntese, que: I) “
toda medida legítima e legalmente prevista é válida para a persecução do direito do credor
” (fl. 05); II) “
No presente caso, o Juízo de origem aceitou o veículo dado como garantia sem sequer saber o estado de conservação ou manutenção deste, se o veículo possui multas ou licenciamentos atrasados, ou sequer se o veículo de fato está sob posse do devedor
” (fls. 05/06); III) “
o veículo dado como garantia pode estar indisponível caso venha a ser necessária sua adjudicação
” (fl. 06); IV) “
o veículo dado em garantia é o de maior desvalorização de mercado em sua categoria nos últimos anos
” (fl. 06); V) “
o exequente, ora agravante, expressamente solicita em sua petição inicial a penhora de valores por meio da ferramenta SISBAJUD, justamente por se tratar de garantia com plena liquidez e, portanto, maior eficiência para o resguardo do direito do credor
” (fl. 06); VI) “
o Juízo de origem entendeu pela constituição da penhora, e, portanto, da garantia do Juízo, sem sequer promover a apreensão e o depósito do bem penhorado, em total desatenção ao que prescreve o artigo 839 do Código de Processo Civil
” (fl. 07); VII) “
Há ainda violação ao artigo 840, §1° do Código de Processo Civil, na medida em que, embora haja pedido expresso neste sentido, o Juízo de origem deixou de determinar a entrega do bem penhorado ao poder do exequente, e tampouco constituiu depositário judicial para tanto
” (fl. 07).

A execução de origem, ajuizada pelo agravante, possui fundamento em cheque no montante de R$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais), sendo que, em razão da determinação de expedição de certidão de que a execução foi admitida em favor do exequente, na forma do artigo 828 do CPC (evento 20755133 dos autos de origem), o agravante empreendeu averbações no registro de veículos em nome da agravada.

Ocorre que, em seguida, a parte agravada/executada se manifestou apresentando um veículo que teria valor superior ao crédito vindicado na execução e requerendo a aceitação deste como garantia, bem como a liberação de averbações sobre os seus demais bens, que constituem acervo de comércio da empresa, e a sustação do protesto.

O pedido foi parcialmente deferido pelo magistrado
a quo
, que determinou que o exequente, ora agravante, promovesse a suspensão do protesto e a retirada de todas as restrições administrativas inseridas nos veículos diversos daquele ofertado como garantia, bem como se abstivesse de realizar novas restrições deste processo.

Posteriormente, o agravante/exequente peticionou nos autos requerendo a substituição da garantia por bloqueio de valores através do SISBAJUD, o que desembocou no despacho, com cunho decisório, ora recorrido, eis que o magistrado consignou que “
inexiste razão de penhora on-line de valores financeiros, haja vista que o bem já foi dado como garantia
”, ou seja, indeferiu o pedido.

Em que pese as alegações do agravante, merece ser mantida a decisão do juízo
a quo
, afinal o princípio do desfecho único não rege a execução de forma isolada. Junto a ele, temos também o princípio da menor onerosidade, que não pode sacrificar a efetividade da tutela executiva, mas resguarda o executado, concedendo-lhe a possibilidade de indicar meio diverso daquele requerido pelo exequente para promover a execução.

No caso concreto, resta clara a insatisfação do exequente/agravante com relação à garantia ofertada pelo executado/agravado na origem. Contudo, o bem indicado, um veículo Fiat/Toro Ranch AT9 4x4 de propriedade do agravado, possui valor cotado pela tabela FIPE deste ano que ultrapassa o montante exequendo.

Esse indicativo de que o bem será suficiente para satisfazer o débito cobrado, revela-se satisfatório para evitar a penhora sobre outros bens, nada obstando que, acaso confirmada a sua insuficiência, sejam determinados outros atos expropriatórios.

Ressalto que, não obstante a preferência legal de penhora seja sobre valores monetários, o artigo 829, §2º do diploma processual dispõe que “
A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente
”, ou seja, a própria lei processual admite a alteração da ordem prioritária de penhora.

Ademais, a fase em que se encontra o processo originário antecede a fase em que se aplica a previsão contida no artigo 840, §1º do CPC no sentido de que “
No caso do inciso II do caput, se não houver depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente
”, eis que ainda não foi perfectibilizada nos autos a penhora sobre o bem indicado pelo executado, restando pendente o depósito do bem e a sua avaliação na origem.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,
NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por

ANDERSON FILETE STOFEL

em face do despacho contido no evento 25515510 do processo de origem, proferido pelo juízo da 4ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital que, nos autos da execução fundada em título extrajudicial, ajuizada pelo agravante em face da agravada
NANAU VEÍCULOS LTDA
, consignou, no que pertine ao recurso, que “
inexiste razão de penhora on-line de valores financeiros, haja vista que o bem já foi dado como garantia
”.

Em suas razões recursais (evento 5162386), o agravante aduz, em síntese, que: I) “
toda medida legítima e legalmente prevista é válida para a persecução do direito do credor
” (fl. 05); II) “
No presente caso, o Juízo de origem aceitou o veículo dado como garantia sem sequer saber o estado de conservação ou manutenção deste, se o veículo possui multas ou licenciamentos atrasados, ou sequer se o veículo de fato está sob posse do devedor
” (fls. 05/06); III) “
o veículo dado como garantia pode estar indisponível caso venha a ser necessária sua adjudicação
” (fl. 06); IV) “
o veículo dado em garantia é o de maior desvalorização de mercado em sua categoria nos últimos anos
” (fl. 06); V) “
o exequente, ora agravante, expressamente solicita em sua petição inicial a penhora de valores por meio da ferramenta SISBAJUD, justamente por se tratar de garantia com plena liquidez e, portanto, maior eficiência para o resguardo do direito do credor
” (fl. 06); VI) “
o Juízo de origem entendeu pela constituição da penhora, e, portanto, da garantia do Juízo, sem sequer promover a apreensão e o depósito do bem penhorado, em total desatenção ao que prescreve o artigo 839 do Código de Processo Civil
” (fl. 07); VII) “
Há ainda violação ao artigo 840, §1° do Código de Processo Civil, na medida em que, embora haja pedido expresso neste sentido, o Juízo de origem deixou de determinar a entrega do bem penhorado ao poder do exequente, e tampouco constituiu depositário judicial para tanto
” (fl. 07).

Tendo em mente tais argumentos, registro, ainda, que a execução de origem, ajuizada pelo agravante, possui fundamento em cheque no montante de R$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais).

Neste tocante, o art. 313 do CC/2002 determina expressamente que: “
O
credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa
.”

Tal, por si só, já evidencia que a pretensão executiva deve recair sobre dinheiro.

No mesmo sentido, tem-se que a legislação processual elenca em seu art. 835, § 1º, do CPC que
:
“
É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.
”

Ora, ao passo em que a execução se desenvolve pelo meio menos gravoso para o executado e que a ordem de gradação de bens penhoráveis prevista no Código de Processo Civil não é absoluta, também é certo que a execução se realiza no interesse do credor, consoante o disposto no art. 797, do referido diploma legal.

Sobre a questão, já decidiu o
Colendo STJ
que: “Não obstante a penhora em dinheiro seja preferencial na ordem legal de gradação, a violação ao princípio da menor onerosidade da execução deve ser aferida caso a caso.“(AgInt no AREsp n. 2.279.864/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/202)3.

A parte Agravada sequer alegou que a constrição em moeda corrente poderá inviabilizar as suas atividades, por exemplo, a ponto de não poder ser observada a ordem legal estabelecida.

Ademais, o valor aproximado da execução é de R$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais), enquanto o valor do bem apresentado é de R$ 189.598,00 (cento e oitenta e nove mil, quinhentos e noventa e oito reais), de acordo com a tabela FIPE do veículo (podendo ser menor a depender de seu estado de conservação, a ser apurado em avaliação). E, tratando-se de valores muito próximos, considerando todas as questões envolvidas numa possível alienação do bem, notadamente a possibilidade de sua venda em valor abaixo do valor de avaliação, é temerário submeter o credor a aceitar tal bem, negando-lhe a possibilidade de tentar realizar busca de dinheiro pelo sistema SISBAJUD.

Assim, apesar da existência de colisão entre o princípio da menor onerosidade para o devedor e o da efetividade da execução em favor do credor, num juízo de ponderação e bom senso, após a detida analise pormenorizada das especificidades do presente caso, entendo que deve prevalecer a ordem legal de preferência, de modo a conferir maior celeridade ao processo de execução.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima aduzida,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO
ao mesmo para, divergindo respeitosamente do relator, reformar a decisão agravada e rejeitar a garantia apresentada constituída em veículo automotor até que seja promovida tentativa de penhora de valores mediante SISBAJUD.

É como voto.

Vitória/ES, 22 de janeiro de 2024.